Tribunal: TJMT
Processo: 60233-50.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0060233-50.2018.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): THIAGO VIEIRA DA SILVA

Recorrido(s): OI S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 16/03/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – RECUPRAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS
JUIZADOS ESPECIAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL – OCORRENTE – RECONHECIMENTO –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
Observada a ocorrência da declaração de recuperação judicial, encerra-
se a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados
Especiais, de onde, pode-se manter a extinção da execução, com o mero
atendimento do pleito recursal de declaração do crédito extraconcursal,
com a expedição de ofício de comunicação ao administrador da
recuperação judicial.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para
declarar que o crédito é extraconcursal, porém, mantendo-se a
extinção da execução, com a comunicação a ser feita via ofício pelo
juízo de origem ao administrador da recuperação judicial, nos
moldes de orientação do próprio site da recuperação judicial.
RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de recurso inominado aviado por THIAGO VIEIRA DA SILVA,
contra a sentença que extinguiu a ação executiva contra a OI, pugnando pela 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

declaração de que tal crédito consolidado é extraconcursal, seguindo-se a execução
com penhora e demais atos destinados ao pagamento da execução.
Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da
sentença, e ainda fala em habilitação de créditos.
É o relatório.
VOTO
Pelas recentes decisões do STJ, observa-se que o fato gerador ali
considerado por aquela corte tem sido exatamente a data do fato ocorrido, de onde,
pelo fato ocorrido passou-se a balizar a condição do crédito, no momento da
declaração da recuperação judicial.
Veja-se a jurisprudência abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA
EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São
incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos
por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da
recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a
configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito
constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de
recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e
de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a
jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar
tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação
judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos
créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3.
Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de
recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a
um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos
credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da
sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação
judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles
anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental
improvido.
(STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 2014/0266714-8, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
31/05/2017)
E, no caso dos autos o fato delimitado como lesivo ao consumidor
ocorreu em data de 10/07/2018, ao passo que a recuperação judicial já tinha sido
decretada em data de 21/06/2016, sendo ajuizada a ação em data de 28/09/2018,
ou seja, após a decretação da recuperação, sendo claro que o crédito está fora da
recuperação judicial, sendo um crédito extraconcursal.
Acerca da possibilidade de não se tramitar a ação, mais, quando
ocorrer tais condições, sendo o juízo da recuperação universal, ainda encontra força
nas recentes decisões do STJ, de onde o mesmo flexibiliza o artigo 49 da Lei de
Falências e Recuperações Judiciais, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL No 1.598.130 - RJ (2016/0113479-6) RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE :
SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRENTE
: MERKUR EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADOS : ILAN GOLDBERG - RJ100643
EDUARDO CHALFIN - RJ053588 PRISCILA MATHIAS DE MORAIS
FICHTNER E OUTRO(S) - RJ126990 RECORRIDO : ESTADO DO RIO DE
JANEIRO PROCURADOR : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO
JANEIRO INTERES. : CARLOS ROBERTO LOPES ADVOGADOS : CRISTINA
NASCIMENTO ALVES MOREIRA - RJ115605 GABRIELA SIQUEIRA DIAS -
RJ125451 INTERES. : JUIZO DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL DA 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

COMARCA DA CAPITAL INTERES. : JUIZO DE DIREITO DO 2° JUIZADO
ESPECIAL CIVEL DA COMARCA NITEROI
RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO
ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE
INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005. 1. A controvérsia
dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de
constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por
magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o
fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara
empresarial. 2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das
relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua
realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos
interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A
Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da
Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da
preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de
determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o
deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo
desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de
bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o
juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada
pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do
consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos
efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor.
Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência
do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de
Janeiro. (data de julgamento 07/03/2017, publicação:
14/03/2017)

AgRg nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 136.571 - MG
(2014/0266714-8) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO
BELLIZZE AGRAVANTE : BANCO BBM S/A ADVOGADO : MARCELO
ALEXANDRE LOPES E OUTRO(S) - SP160896A AGRAVADO :
COMPANHIA ENERGETICA VALE DO SAO SIMAO - EM RECUPERAÇÃO 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

JUDICIAL SUSCITANTE : COMPANHIA ENERGETICA VALE DO SAO
SIMAO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADO : JOEL LUÍS THOMAZ
BASTOS E OUTRO(S) - SP122443 SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DE
SANTA VITÓRIA - MG SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 16A VARA
CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ INTERES. : JOSE CARLOS DE ANDRADE
INTERES. : ALEXANDRE BICALHO DE ANDRADE INTERES. : FABRICIO
BICALHO DE ANDRADE EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE
CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a
recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos
judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da
falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo
de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o
devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito
extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput,
da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem
entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório
quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle
dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos
extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o
pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por
meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de
essencialidade por parte do Juízo universal acabará por
inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores
preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda,
a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará
por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência,
em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou
posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental
improvido.(data do julgamento: 24/05/2017, publicado em data de
31/05/2017)(destaquei)
Observa-se que os recentíssimos julgados do Superior Tribunal de
Justiça apenas estão a sedimentar o que já vinha sendo ditado pelo Enunciado 51 do
FONAJE, senão vejamos:
“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação
extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

a sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial,
possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno,
pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”
Diante disso, pouco importando o momento da constituição do
crédito, todos deverão se habilitar perante o processo da recuperação judicial, visto
que, a medida de tramitar a recuperação judicial, com vários “senhores”, sujeita a
penhora, bloqueios, furando preferências de créditos, poderia trazer prejuízos
imensos a todos os envolvidos, o que, deixaria o administrador judicial à mercê de
inúmeros juízos nacionais, todos a atacar a massa da recuperação, sem que nada
passasse pelo controle de caixa, anotando ainda que o direito está em constante
movimento e em constantes mudanças, não podendo o mesmo ser engessado, e só
não muda de opinião quem não a tem.
Então para o caso em tela, é de ser acolhido apenas o pleito de
declaração do crédito como sendo um crédito extraconcursal, porém, sem a
possibilidade de se ressuscitar a peça executiva nos Juizados Especiais.
Recentemente, em detida análise no site da recuperação judicial da oi,
observa-se ali série de instruções para como se proceder nos diversos casos, de
onde, no presente caso, a própria empresa, não quer se furtar ao cumprimento
judicial, de onde esta pelo seu administrador judicial narra que deve ser expedido
ofício do juízo de origem com a comunicação de crédito extraconcursal, para que
esta pague em plano mensal, e, em ordem de inscrição, de onde colaciono o print da
tela extraído do site: “recuperacaojudicialoi.com.br” ,senão vejamos: 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ou seja, abre-se a possibilidade do juízo local apenas enviar a
comunicação de que existe este crédito extraconcursal, no valor do mesmo, para as
devidas providências a serem tomadas pelo administrador judicial da recuperação
judicial, cujo escritório nomeado é do Dr. Arnold Wald, seguindo-se os demais
trâmites ali delimitados.
ISTO POSTO, conheço do recurso aviado pelo recorrente / exequente,
apenas para:
a) Declarar que o seu crédito no presente feito é um crédito que
está fora do concurso de créditos da recuperação, sendo um crédito
extraconcursal;
b) Porém, mantida a extinção da execução ante a impossibilidade de
tal tramite nos Juizados Especiais, diante da peculiar situação dos autos; 8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

c) Determino ao juízo na origem que expeça o ofício de
comunicação ao administrador judicial noticiando a existência do crédito
presente, bem como, informando que se trata de um crédito extraconcursal,
para os devidos trâmites de pagamento, dentro da normativas
administrativas traçadas na recuperação pelo administrador judicial e pelo
juízo da recuperação judicial, DEVENDO SER INFORMADO O VALOR DO
CRÉDITO ATUALIZADO NOS MOLDES DA SENTENÇA / ACÓRDÃO, inclusive
eventuais verbas advocatícias de sucumbência;
d) Eventuais problemas no recebimento / pagamento de valores pelo
recorrente / exequente, deverão ser dirimidos pelo juízo da recuperação judicial;
Diante do acolhimento parcial do pleito do recurso, deixo de condenar
o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios,
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator